Tribunal: TJMT
Processo: 1008609-31.2023.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008609-31.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KAWAN MENDES SILVA - CPF: 624.289.333-96 (RECORRENTE), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso

:
1008609-31.2023.8.11.0045.

Origem

:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE.

Recorrente

:
KAWAN MENDES SILVA.

Recorrida

:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

Relator

:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – NÃO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA – NULIDADE RECONHECIDA – ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (AIT) E DEMAIS EFEITOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de agosto de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante, visando reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 220373695), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, revogando a liminar anteriormente deferida.

Em argumento recursal, o reclamante sustenta que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que considerou não haver nulidade ou cerceamento de defesa, deve ser reformada.

Destaca que não teve acesso aos documentos necessários para a sua defesa, como o auto de infração de trânsito, estudo técnico e certificado de aferição do medidor de velocidade, mesmo depois de reiteradas solicitações.

Além disso, aponta que a decisão da JARI foi indeferida sem fundamentação adequada e sem notificação, impedindo a apresentação de recurso ao CETRAN.

Alega, ainda, que a ausência de acesso a documentos cruciais configurou cerceamento de defesa e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, solicitando, portanto, a nulidade do ato administrativo e a anulação da infração.

Em contrarrazões, o reclamado rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Em síntese, o reclamante alega que, no dia 11/01/2023, seu veículo foi autuado por supostamente ter cometido a infração do art. 218, III, do CTB (transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%), sendo lavrado o Auto de Infração de Trânsito – AIT no LE00027905, pelo município de Lucas do Rio Verde.

Aduz que solicitou ao órgão de trânsito municipal o acesso completo aos documentos relacionados ao processo administrativo de multa, conforme documentos anexados à inicial (ids. 220373655, 220373664, 220373665, 220373666 e 220373667), o que não foi fornecido antes da etapa de defesa prévia e recurso à JARI.

Assevera que foi acusado de ter cometido uma infração sem que a peça de acusação, Auto de Infração de Trânsito, e demais documentos indispensáveis, fossem apresentados pelo órgão autuador.

Afirma que, além de não disponibilizar os documentos necessários para sua defesa, consta que “
o processo foi indeferido pela inconsistência da justificativa
”, não havendo motivação na decisão, maculando o ato administrativo.

Ressalta que o medidor de velocidade estava irregular, pois não havia sido renovado com a periodicidade anual, conforme determina a Resolução no 798/2020 em seu art. 6o.

Alega que o processo de multa, flagrantemente ilegal, impede a emissão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, já que a suposta infração foi cometida durante o período de permissão para dirigir.

Desse modo, afirma que houve cerceamento de defesa, tendo em vista a não disponibilização dos documentos necessários para tal.

Em sua contestação, o reclamado alega que o demandante foi autuado por ter cometido infração de trânsito, consistente em transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%.

Afirma que inexiste irregularidade na autuação do reclamante, uma vez que a imagem colacionada no corpo da defesa não deixa dúvidas quanto ao fato de que o veículo do demandante trafegava no trecho fiscalizado.

Assevera que os requerimentos do recorrente foram devidamente respondidos via e-mail, na medida em que eram solicitados.

Pontua que o equipamento de autuação está com a vistoria regular do Inmetro, cujos documentos foram encaminhados à patrona do reclamante, inexistindo o cerceamento de defesa alegado.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que não houve cerceamento de defesa por parte do órgão de trânsito e que as decisões proferidas no processo administrativo foram devidamente fundamentadas, não estando o julgador obrigado a rebater todos os argumentos da parte interessada.

Pois bem, após analisar as manifestações das partes, bem como a documentação por elas apresentadas, vê-se que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau deve ser reformada.

De início, o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre a distribuição do ônus probatório, devendo a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito (inciso I) e a parte reclamada quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (inciso II).

Observa-se que,
desde a data de 10/01/2023
, o reclamante, por meio de sua advogada, tentou obter a documentação necessária para elaboração da defesa administrativa que lhe competia. Assim,
restou demonstrado que foram solicitadas
:
1
) cópia do Auto da Infração de Trânsito no LE00027905 (AIT);
2
) cópia de todas as notificações (2a Via);
3
) cópia do Estudo Técnico que comprove a necessidade de radar no local;
4
) cópia do documento certificador de aferição anual do equipamento autuador e
5
) cópia do comprovante de homologação do aparelho pelo Inmetro, conforme se vê pelos documentos inseridos nos ids. 220373655, 220373664, 220373665, 220373666 e 220373667.

E, ainda, em todas as defesas administrativas,
o reclamante alertou sobre o cerceamento de defesa que lhe estava sendo imputado
(ids. 220373658 e 220373663),
não
havendo manifestação da Administração quanto a isso.

De outro lado,
o reclamado
, ao se defender,
não apresentou os documentos que haviam sido requeridos na fase administrativa
. Por exemplo,
não há nos autos o AIT no LE0027905
, não se desincumbindo do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

Além disso, observa-se que a decisão que indeferiu a defesa prévia apenas apresentou a seguinte fundamentação: “
O processo foi indeferido pela inconsistência da justificativa
”. Certamente,
isso não é a devida fundamentação para indeferir qualquer pedido
.

A jurisprudência é clara ao fixar a necessidade de que as decisões, sejam elas administrativas ou judiciais, devem ser fundamentadas. Nesse sentido:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR –
Pretensão de anulação de procedimento administrativo
e da respectiva sanção de suspensão do direito de dirigir por ausência de notificação –
Pedido administrativo de envio de cópias das autuações e das respectivas notificações das infrações de trânsito configuraria
cerceamento de defesa
– Alegação de
ausência de fundamentação na decisão administrativa - Ocorrência – Ausência de fundamentação na decisão do Detran – Nulidade no procedimento administrativo – Violação ao dever de motivação dos atos administrativos
- Sentença reformada – Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10046402020188260577 SP 1004640-20.2018.8.26.0577, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 26/11/2019, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/11/2019) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONSTATADA. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO VEÍCULO.
DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO GUARDA FIDELIDADE COM OS FATOS. EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA E DA MULTA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 4a C. Cível - 0008860-20.2019.8.16.0190 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 13.06.2022)
(TJ-PR - APL: 00088602020198160190 Maringá 0008860-20.2019.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 13/06/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2022) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA DE FORMA GENÉRICA
.
IMPOSSIBILIDADE
. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS PARA A FIXAÇÃO DO QUANTUM. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. A motivação do ato administrativo é obrigatória por força dos artigos 5o, XXXV,
(Princípio do Acesso à Justiça) e 37, caput, (Princípio da Moralidade), ambos da Constituição Federal,
sob pena de nulidade do ato.
A decisão administrativa, quando da fixação do quantum da multa,
a decisão administrativa trouxe fundamentação genérica
, se limitando a apenas apontar o artigo 25, inciso II e o artigo 26, inciso IV, ambos do Decreto Federal 2.181/97 a fim de embasar o montante da penalidade aplicada, sem explicitar, entretanto, os critérios adotados para quantificar a penalidade naquele valor.
(TJPR - 5a C.Cível - 0000699-60.2015.8.16.0190 - Maringá - Rel.: Desembargador Luiz Mateus de Lima - J. 10.04.2018) (TJ-PR - APL: 00006996020158160190 PR 0000699-60.2015.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 10/04/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2018) (grifei).

Diante do contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença de primeiro grau merece reforma, pois
restou comprovado que houve cerceamento de defesa do reclamante quando da tentativa de se defender administrativamente de uma infração de trânsito que lhe foi atribuída
, bem como a
falta de fundamentação na decisão administrativa
que indeferiu a justificativa apresentada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida em primeiro grau, julgando
procedentes
os pedidos formulados na inicial, no sentido de
anular o processo de multa – AIT no LE0002795, e todos os seus efeitos cadastrados no RENACH e RENAINF
, bem como eventual cassação de Permissão Para Dirigir (PPD) decorrente desse processo.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024